Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO. ALIMENTOS DEVIDOS A PARTIR DO ACORDO DE GUARDA PROVISÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Reforma-se em parte a decisão para melhor adequar os fatos em debate aos parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil (“Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”), reduzindo-se os alimentos a 20% (vinte por cento) do salário mínimo.
2 – O termo inicial do pagamento dos alimentos provisórios deve ser a data da realização do acordo de guarda provisória celebrado entre os genitores da Alimentanda, pois, à época citação, o genitor exercia a guarda fática da menor, já arcando com as respectivas despesas.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Agravo Interno prejudicado.